Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-57.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022783-57.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (AGRAVANTE), MICHELE DE MORAES STAMPONE - CPF: 102.354.096-77 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 320.518.948-50 (ADVOGADO), LEONARDO GUARDA LATERCA - CPF: 414.519.208-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. LC 194/2022. EFICÁCIA SUSPENSA NA ADI 7.195/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença denegatória da segurança em mandado de segurança no qual se pretendia afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática poderia aplicar o Tema 986/STJ para manter a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) saber se a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022 afasta a aplicação do precedente repetitivo; (iii) saber se a agravante se enquadra na modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça; e (iv) saber se o mandado de segurança pode produzir efeitos patrimoniais pretéritos quanto ao período anterior à impetração.

III. Razões de decidir

3. O Tema 986/STJ possui força vinculante e estabelece que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC n. 87/1996.

4. A Lei Complementar n. 194/2022 não afasta, no caso concreto, a incidência do Tema 986/STJ, pois o art. 3º, X, da LC n. 87/1996, por ela introduzido, teve sua eficácia suspensa cautelarmente pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.195/DF, o que impede sua utilização como fundamento para afastar a cobrança tributária enquanto subsistir a decisão proferida em controle concentrado.

5. A LC n. 194/2022 não ostenta natureza meramente interpretativa, pois pretendeu inovar no regime jurídico tributário ao excluir da incidência do ICMS parcelas que, segundo a tese repetitiva posteriormente consolidada pelo STJ, integram o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica.

6. A agravante não se enquadra na modulação de efeitos do Tema 986/STJ, limitada aos contribuintes que, até 27/03/2017, possuíam decisão liminar vigente autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD, hipótese não verificada, pois o mandado de segurança foi impetrado apenas em 22/06/2023.

7. O pedido subsidiário relativo ao período entre 23/06/2022 e 09/02/2023 busca, em substância, efeitos patrimoniais pretéritos anteriores à impetração, providência incompatível com a via mandamental, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada no Tema 986/STJ. 2. A superveniência da LC n. 194/2022, cuja eficácia foi suspensa cautelarmente pelo STF na ADI 7.195/DF, não afasta a aplicação obrigatória do Tema 986/STJ. 3. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas contribuintes que, até 27/03/2017, possuíam decisão liminar vigente autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD. 4. O mandado de segurança não se presta à obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos relativos a período anterior à impetração.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RAIA DROGASIL S/A contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pela ora agravante, mantendo a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1022783-57.2023.8.11.0041, oriundo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em que se discutia a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão — TUST e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição — TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que a decisão monocrática teria solucionado a controvérsia com base no Tema 986/STJ, mas sem enfrentar adequadamente a incidência da Lei Complementar n. 194/2022, especialmente o art. 2º, que introduziu o inciso X ao art. 3º da Lei Complementar n. 87/1996. Afirma que tal dispositivo teria excluído expressamente da base de cálculo do ICMS os valores relativos aos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica.

Alega a agravante que o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, teria reconhecido que a Lei Complementar n. 194/2022 não foi objeto de deliberação pela Corte Superior, em razão de se tratar de legislação superveniente não prequestionada nas instâncias ordinárias. Por isso, defende que a matéria deveria ser enfrentada pelo Tribunal local, inclusive para evitar supressão de instância e possibilitar o adequado prequestionamento da questão federal.

Defende, ainda, que as tarifas TUST e TUSD não se equiparam à energia elétrica propriamente dita, mas constituem remuneração por serviço adicional relacionado ao deslocamento da mercadoria, razão pela qual não poderiam compor a base de cálculo do imposto estadual.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da impossibilidade de exigência do ICMS sobre os valores de TUST e TUSD no período compreendido entre a publicação da Lei Complementar n. 194/2022, em 23/06/2022, e a publicação da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.195, em 09/02/2023. Sustenta que, nesse intervalo, a norma teria produzido plena eficácia, razão pela qual seria indevida a cobrança do tributo sobre tais parcelas, com o consequente reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos.

A agravante também impugna o fundamento da decisão monocrática relativo à inadequação da via mandamental para efeitos patrimoniais pretéritos. Afirma que não busca restituição direta por meio do mandado de segurança, mas apenas a declaração do direito à restituição ou compensação, a ser posteriormente exercido pela via administrativa própria. Invoca, nesse ponto, a Súmula 213 do STJ, segundo a qual o mandado de segurança constitui ação adequada para declaração do direito à compensação tributária.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e provida a apelação, reconhecendo-se a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, com fundamento na Lei Complementar n. 194/2022; sucessivamente, requer o reconhecimento da não incidência no período de 23/06/2022 a 09/02/2023, com declaração do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos.

Em contrarrazões, o agravado ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção integral da decisão monocrática. Em síntese, afirma que a controvérsia foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, cuja tese estabelece que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

Em relação à Lei Complementar n. 194/2022, o Estado de Mato Grosso sustenta que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.195, suspendeu cautelarmente a eficácia do art. 3º, X, da Lei Complementar n. 87/1996, com redação dada pela LC 194/2022, decisão esta dotada de eficácia contra todos. Defende, por isso, que norma com eficácia suspensa em controle concentrado não pode ser aplicada pelas instâncias ordinárias, sob pena de violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

O agravado também impugna a tese de que a LC 194/2022 teria caráter meramente interpretativo. Segundo o Estado, a lei não se limitou a esclarecer norma anterior, mas introduziu regra nova de não incidência, retirando da base de cálculo do ICMS valores que, conforme decidido no Tema 986/STJ, compõem o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica. Assim, por ter conteúdo inovador, a norma não poderia retroagir com fundamento no art. 106, I, do CTN.

Ao final, o agravado requer seja negado provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por RAIA DROGASIL S/A contra a decisão monocrática de que negou provimento à apelação cível manejada pela ora agravante, mantendo a sentença denegatória da segurança proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1022783-57.2023.8.11.0041, impetrado contra ato atribuído ao Estado de Mato Grosso, em que se discute a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

A controvérsia cinge-se em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que, aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, reconheceu a legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, afastando, no caso concreto, a incidência da modulação de efeitos, bem como a aplicação da Lei Complementar n. 194/2022, em razão da suspensão cautelar de sua eficácia pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.195/DF.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria aplicado indevidamente o Tema 986/STJ sem enfrentar, com a amplitude necessária, os efeitos da Lei Complementar n. 194/2022, que introduziu o inciso X ao art. 3º da Lei Complementar n. 87/1996, para excluir da incidência do ICMS os serviços de transmissão e distribuição e os encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Aduz que o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, teria ressalvado que a LC 194/2022 não foi examinada em razão da ausência de prequestionamento e da impossibilidade de supressão de instância, o que imporia a análise da matéria pelas instâncias ordinárias.

Defende, ainda, que a suspensão cautelar da eficácia da LC 194/2022 na ADI 7.195/DF não impediria o exame da matéria pelo Tribunal local, especialmente porque a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, em regra, produz efeitos ex nunc. Sustenta, também, que a LC 194/2022 teria natureza meramente interpretativa, atraindo a retroatividade prevista no art. 106, I, do Código Tributário Nacional. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da impossibilidade de cobrança do ICMS sobre TUST e TUSD no período entre 23/06/2022, data de publicação da LC 194/2022, e 09/02/2023, data da publicação da decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.195.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois observou, com precisão, a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

Tema 986/STJ – tese: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

(STJ - REsp: 1734902 SP 2018/0083465-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

A hipótese dos autos se amolda, de forma direta, à tese repetitiva. A pretensão deduzida pela agravante visa justamente afastar da base de cálculo do ICMS os valores correspondentes à TUST e à TUSD lançados nas faturas de energia elétrica de suas unidades consumidoras. Logo, a matéria posta à apreciação judicial não é paralela, lateral ou estranha ao precedente qualificado; ao contrário, constitui o próprio núcleo da controvérsia resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recursos especiais repetitivos. E, uma vez decididos os recursos afetados, o art. 1.039 do CPC impõe a aplicação da tese firmada aos demais processos que versem sobre idêntica questão de direito.

Não se trata, portanto, de mera persuasão jurisprudencial, mas de observância obrigatória de precedente qualificado, concebido precisamente para estabilizar a interpretação da legislação federal e assegurar uniformidade, isonomia e segurança jurídica.

Também não há irregularidade no julgamento monocrático anteriormente proferido. O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso que contrarie entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos.

No mesmo sentido, a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça admite que o relator, monocraticamente, dê ou negue provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Assim, longe de configurar supressão de colegialidade, a decisão monocrática representa exercício regular de técnica processual voltada à racionalidade do sistema recursal.

A agravante procura afastar a aplicação do Tema 986/STJ sob o argumento de que a Lei Complementar n. 194/2022 teria alterado a disciplina jurídica da matéria e não teria sido examinada pela Corte Superior.

Todavia, a tese não prospera.

É certo que o STJ, no julgamento do Tema 986, registrou que não examinaria os dispositivos introduzidos pela LC 194/2022, por se tratar de legislação superveniente não prequestionada nas instâncias ordinárias. Contudo, essa observação não tem o alcance pretendido pela agravante.

O que se afirmou foi a impossibilidade de cognição da matéria em recurso especial, diante dos limites próprios da via excepcional. Não se extrai daí autorização para que as instâncias ordinárias apliquem norma cuja eficácia se encontra suspensa por decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

A distinção é relevante.

Uma coisa é reconhecer que determinada matéria federal superveniente não foi apreciada pelo STJ por ausência de prequestionamento; outra, substancialmente diversa, é concluir que o Tribunal local possa conferir eficácia concreta a dispositivo legal suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira afirmação diz respeito aos limites cognitivos do recurso especial. A segunda envolveria afronta direta à autoridade da jurisdição constitucional concentrada.

No caso, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.195/DF, suspendeu cautelarmente a eficácia do art. 3º, X, da LC 87/1996, incluído pela LC 194/2022. A decisão possui eficácia contra todos e vincula os órgãos do Poder Judiciário, de modo que a norma suspensa não pode ser utilizada como fundamento para afastar a cobrança do ICMS discutida nestes autos.

Nesse sentido, inclusive, posicionou-se este Egrégio Tribunal:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TUST E TUSD . BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. PREVALÊNCIA DA TESE REPETITIVA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA ADI N . 7.195/DF. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do contribuinte, mantendo a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS, com fundamento no Tema 986 do STJ. II. Questão em discussão 2 . Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se o feito deve ser sobrestado até o julgamento definitivo da ADI 7.195/DF; e (iii) saber se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. III. Razões de decidir 3 . À luz do art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, admite-se o julgamento monocrático da apelação pelo relator nas hipóteses expressamente previstas no art. 932, incisos III a V, do mesmo diploma legal . 4. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986. 5. Não há determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria discutida na ADI n . 7.195/DF, nem fundamento jurídico que autorize o sobrestamento do feito, sobretudo diante da plena eficácia do precedente firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme Tema 986/STJ; 2. A superveniência da Lei Complementar n . 194/2022, cuja eficácia se encontra suspensa por decisão cautelar proferida pelo STF, não tem o condão de afastar a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 986 do STJ, inexistindo determinação de sobrestamento do feito.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10061771720248110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 11/03/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2026)

A suspensão cautelar em controle concentrado retira temporariamente a eficácia do dispositivo impugnado, impedindo sua aplicação enquanto perdurar a decisão do Supremo Tribunal Federal. A aplicação, pelas instâncias ordinárias, de norma cuja eficácia foi suspensa em ação direta de inconstitucionalidade importaria esvaziar a autoridade da Corte Constitucional e comprometer a unidade do sistema de controle de constitucionalidade.

Não socorre a agravante a alegação de que a medida cautelar teria efeitos apenas prospectivos. Ainda que se admita, em tese, que a cautelar produza efeitos ex nunc, a discussão travada nestes autos não se resolve apenas pela cronologia formal entre a publicação da LC 194/2022 e a cautelar deferida na ADI 7.195.

O ponto decisivo é que, no momento do julgamento da apelação e do presente agravo interno, o dispositivo legal invocado pela contribuinte encontra-se com eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo servir de fundamento para a concessão da segurança ou para a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido tem sido também o posicionamento das Colendas Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, o qual destaco:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA ELÉTRICO (TUST/TUSD) . BASE DE CÁLCULO. TESE FIRMADA NO TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR N . 194/2022. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTE. INAPLICABILIDADE IMEDIATA. SEGURANÇA DENEGADA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica, com fundamento na tese firmada pelo STJ no Tema 986 . Alegação de nova base normativa (LC 194/2022) e pedido de restituição de valores pagos nos cinco anos anteriores, além de reconhecimento do direito à exclusão para o futuro. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência da Lei Complementar n . 194/2022 afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ quanto à inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) saber se, ausente decisão judicial anterior à modulação de efeitos (27/03/2017), o contribuinte tem direito à restituição dos valores pagos ou à exclusão das tarifas do campo de incidência do imposto. III. Razões de decidir 3. A sentença examinou de forma expressa e coerente a controvérsia, delimitando a questão jurídica principal e aplicando a tese firmada no Tema 986 do STJ, com análise da modulação de seus efeitos, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação . 4. A tese firmada no Tema 986/STJ possui caráter vinculante e eficácia imediata, reconhecendo a legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, desde que suportadas pelo consumidor final. 5. A modulação de efeitos promovida pelo STJ restringe a exclusão das tarifas da base de cálculo apenas aos contribuintes que obtiveram tutela judicial até 27/03/2017, hipótese não verificada no caso concreto, em que o mandado de segurança foi impetrado apenas em 04/10/2022 . 6. A superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia foi suspensa por decisão cautelar na ADI 7195/STF, não tem o condão de afastar, de forma automática, a aplicação do Tema 986/STJ, cuja tese possui caráter vinculante e foi fixada após análise da mencionada alteração legislativa. 7 . O Superior Tribunal de Justiça, no próprio julgamento do REsp 1.692.023/MT (Tema 986), reconheceu a existência da Lei Complementar nº 194/2022 e, mesmo assim, manteve a validade da tese firmada, ressaltando que sua aplicação permanece obrigatória enquanto não houver decisão definitiva em sentido contrário. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença está devidamente fundamentada quando enfrenta de forma clara e coerente os argumentos centrais da impetração à luz de precedente vinculante . 2. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final. 3. A superveniência da Lei Complementar n . 194/2022, cuja eficácia foi suspensa por decisão cautelar do STF, não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ. 4. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram tutela judicial vigente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10378881120228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2026)

Além disso, o próprio Tema 986/STJ foi julgado em contexto no qual já se encontrava suspensa a eficácia do art. 3º, X, da LC 87/1996, com redação dada pela LC 194/2022. Ainda assim, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura como encargo suportado pelo consumidor final.

Esse dado reforça a inadequação da tese recursal de que a superveniência da LC 194/2022, por si só, afastaria a aplicação do precedente repetitivo.

Também não merece acolhimento a alegação de que a LC 194/2022 ostentaria natureza meramente interpretativa, com retroatividade fundada no art. 106, I, do Código Tributário Nacional.

Lei interpretativa, em sentido técnico, é aquela que se limita a esclarecer o conteúdo de norma anterior, sem inovar no ordenamento jurídico, sem criar regra nova, sem suprimir hipótese de incidência e sem alterar o regime jurídico então vigente. Não basta que o legislador qualifique determinada norma como esclarecedora; é necessário que, em sua substância, ela apenas explicite sentido já contido na disciplina anterior.

No caso, a LC 194/2022, ao introduzir dispositivo prevendo a não incidência sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, não se limitou a aclarar texto normativo obscuro. A norma pretendeu afastar da base de cálculo do ICMS parcelas que, segundo a interpretação vinculante posteriormente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, integram o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica para fins do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996.

Trata-se, portanto, de alteração normativa com conteúdo inovador, e não de simples interpretação autêntica de regime anterior. Norma que pretende excluir da tributação valores que, à luz da jurisprudência vinculante, integram a base de cálculo do imposto não possui caráter meramente declaratório; possui aptidão modificativa, com impacto direto na regra matriz de incidência tributária.

Por essa razão, não há como reconhecer a retroatividade pretendida com fundamento no art. 106, I, do CTN. A retroatividade da lei interpretativa é exceção e não pode ser ampliada para alcançar hipótese de inovação legislativa em matéria tributária, sob pena de instabilidade das relações jurídico-fiscais e subversão do próprio sistema de precedentes obrigatórios.

Também não se verifica enquadramento da agravante na modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

Conforme consta dos autos, a modulação preservou apenas a situação dos contribuintes que, até 27/03/2017, possuíam decisão liminar vigente autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo, sem condicionamento a depósito judicial. A agravante, contudo, impetrou o mandado de segurança apenas em 22/06/2023 e não obteve liminar autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão das tarifas.

A modulação de efeitos é técnica excepcional de proteção da confiança legítima e da segurança jurídica. Não constitui mecanismo de reabertura generalizada de discussão tributária nem autoriza a extensão de tratamento excepcional a contribuintes que não se encontravam na situação expressamente preservada pelo Tribunal Superior. Se o STJ delimitou, com precisão, os beneficiários da modulação, não cabe ao Tribunal ampliar essa moldura para alcançar hipótese não contemplada.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da não incidência do ICMS sobre TUST e TUSD no período entre 23/06/2022 e 09/02/2023, melhor sorte não assiste à agravante.

O mandado de segurança foi impetrado somente em 22/06/2023, isto é, após o período indicado pela própria contribuinte como supostamente abrangido pela eficácia plena da LC 194/2022. Assim, a pretensão, nesse ponto, volta-se à obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, relativos a período anterior à impetração.

Embora a agravante procure qualificar o pedido como mera declaração do direito à restituição ou compensação, a consequência prática pretendida é o reconhecimento de indébito relativo a intervalo já encerrado antes do ajuizamento da ação mandamental. Nessa hipótese, incidem os óbices próprios da via eleita, especialmente à luz das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais o mandado de segurança não substitui ação de cobrança e a concessão da ordem não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito.

PROCESSUAL CIVIL - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

(STF. Súmula 269/STF, Tribunal Pleno, Data de publicação 29/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

(STF. Súmula 271/STF, Tribunal Pleno, Data de publicação 29/09/2021)

A Súmula 213 do STJ, invocada pela agravante, não altera essa conclusão. O mandado de segurança pode, de fato, ser utilizado para declarar o direito à compensação tributária quando presentes prova pré-constituída, liquidez do direito e adequação da via eleita. Contudo, esse enunciado não transforma o writ em sucedâneo de ação de repetição de indébito, tampouco autoriza a produção de efeitos patrimoniais pretéritos quando a controvérsia envolve período anterior à impetração e depende de apuração de valores supostamente recolhidos indevidamente.

A questão, portanto, não é negar em abstrato a possibilidade de mandado de segurança em matéria de compensação tributária; é reconhecer que, no caso concreto, a pretensão subsidiária volta-se a período pretérito, encerrado antes da impetração, e pretende produzir efeitos econômicos incompatíveis com os limites da ação mandamental.

Acrescente-se que a decisão agravada enfrentou os pontos essenciais da controvérsia. Não há omissão, contradição ou erro de premissa que justifique sua reforma. A agravante manifesta inconformismo legítimo, mas insuficiente para afastar precedente repetitivo vinculante, superar a suspensão cautelar determinada pelo Supremo Tribunal Federal, ampliar indevidamente a modulação do Tema 986/STJ ou converter o mandado de segurança em instrumento de recomposição patrimonial pretérita.

O agravo interno, como sabido, não se presta à mera renovação dos argumentos já apreciados, nem constitui via para rediscussão ampla de matéria decidida em conformidade com precedente qualificado. Para que se justifique a retratação do relator ou a reforma pelo colegiado, é necessário que a parte demonstre erro concreto na decisão agravada, distinção relevante entre o caso e o precedente aplicado ou superação do entendimento vinculante. Nada disso se verifica.

A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o Tema 986/STJ, observou os limites da modulação fixada pela Corte Superior, respeitou a eficácia da cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.195 e afastou, de modo fundamentado, a tese de retroatividade da LC 194/2022 e o pedido patrimonial pretérito deduzido na via mandamental.

Por tais razões, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento jurisprudencial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por RAIA DROGASIL S/A, para manter integralmente a decisão monocrática agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026